Tribunal: TJBA
Processo: 8008400-39.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008400-39.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: JOSE RICARDO SILVA SIMOES e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL SIMOES SILVA, ALEXANDRE SIMOES SILVA, THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA, ALEXANDRE SIMOES SILVA, RAFAEL SIMOES SILVA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. CONTRATO ANTIGO NÃO ADAPTADO. APLICAÇÃO DO TEMA 952 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, com base na aplicação da tese firmada no Tema 952 do STJ, quanto ao reajuste por mudança de faixa etária em plano de saúde firmado antes da Lei nº 9.656/1998.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é válida a cláusula contratual que prevê reajuste por mudança de faixa etária em plano de saúde não adaptado, firmado antes de 1999, quando observado o Tema 952 do STJ, e se o percentual aplicado, de 70,99%, aos 56 anos de idade do beneficiário, se mostra abusivo ou desarrazoado à luz da legislação consumerista.

III. Razões de decidir

O contrato firmado em 1997 contém cláusula de reajuste por faixa etária, com previsão contratual válida conforme o entendimento consolidado no Tema 952 do STJ.

O acórdão recorrido reconheceu a validade do reajuste aplicado, diante da existência de cláusula contratual específica, ausência de abusividade demonstrada e observância da norma da ANS, com base em interpretação adequada da legislação aplicável e da jurisprudência dominante.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É válida a cláusula de reajuste por mudança de faixa etária em plano de saúde não adaptado, firmado antes da Lei nº 9.656/1998, desde que prevista contratualmente e em conformidade com o Tema 952 do STJ. 2. A ausência de abusividade concreta afasta a possibilidade de revisão judicial do percentual aplicado.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.030, I, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.568.244/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 22.02.2018 (Tema 952).

Vistos, relatados e discutidos os autos deste Agravo Interno em Recurso Especial, acostados na Apelação Cível nº 8008400-39.2019.8.05.0080, em que é agravante JOSE RICARDO SILVA SIMOES e em que é agravado SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE .

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva

2ª Vice-Presidente

Procurador de Justiça